Tribunal: TJDFT
Processo: 0716338-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716338-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Vision Med Assistência Ltda Agravado: José Roberto de Mello Barreto Filho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Vision Med Assistência Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0714783-49.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de obrigação de fazer e de não fazer proposta por JOSE ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO em face de VISION MED ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, partes qualificadas nos autos. Alega o autor que foi surpreendido com comunicado enviado pela ré informando que a partir de 29/04/2021 o plano de saúde coletivo contratado estaria suspenso, assim como todas as autorizações para tratamento. Alega que está em tratamento de câncer no pâncreas e a requerida não cumpriu com as formalidades legais para dispor com o cancelamento. Pede, em sede de tutela antecipada, que a ré restabeleça e assegure a cobertura integral aos atendimentos e tratamentos do autor, bem como de todas as despesas a eles correlatas, até que ocorra a alta médica. É o breve relatório. Inicialmente cumpre destacar que o autor comprovou estar em pleno tratamento para combate de câncer de pâncreas (ID 90777002). Também demonstrou que recebeu telegrama enviado pela ré, postado em 23/04/2021 no sentido que a partir do dia 29/04/2021 o referido plano de saúde estaria sem efeito, cancelado (ID 90777006). É certo que a questão acerca da rescisão contratual do referido plano de saúde coletivo encontra-se longe dos limites desses autos (ID 90777004), porém a concessão de cinco dias para que o autor procure outro plano de saúde, sem oferecer a possibilidade de plano similar, individual, autoriza concluir a probabilidade do direito autoral. Isso porque a Resolução 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU, ao regulamentar a rescisão unilateral de plano coletivo, estabelece que deve ser disponibilizado plano individual ou familiar equivalente (artigo 1o). Nesse sentido, não comparece razoável obstar o autor de usufruir do plano de saúde contratado nesse momento delicado de tratamento, quando mais necessita de cobertura de despesas médico-hospitalares, o que demonstra o perigo de dano. Com isso, DEFIRO o pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que a ré mantenha o plano de saúde originalmente contratado, com todas as coberturas que o requerente fazia jus, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), inicialmente limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se com urgência. Dou força de mandado a essa decisão. Diante das circunstâncias especiais do caso, deixo de designar audiência de conciliação.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 25851184), em síntese, que a resilição unilateral do negócio jurídico em questão foi ilicitamente promovida, pois houve a respectiva denúncia por meio de notificação. Alega que a manutenção do contrato estava condicionada ao mínimo de 30 (trinta) beneficiários, requisito que não foi satisfeito. Também aduz que o negócio jurídico celebrado entre as partes tinha sua validade condicionada à produção de efeitos por decisão judicial que foi desconstituída pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o afastamento da obrigação, imposta à recorrente, de manter a vigência do negócio jurídico em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 25851198 e Id. 25851202). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de resilição unilateral de contrato coletivo de plano de saúde. Em relação à possibilidade de resilição unilateral dessa modalidade de negócio jurídico, convém ressaltar, inicialmente, que o plano de saúde individual é tutelado pela regra prevista no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que assim dispõe: “Art.13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência[...].” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que a Lei mencionada não oferece solução específica para os contratos coletivos. No entanto a regulamentação da matéria foi estabelecida pela Resolução ANS no 195/2009: “Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, observa-se existir a possibilidade de resilição unilateral imotivada por parte dos planos privados coletivos de assistência à saúde, desde que após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Ocorre que a aludida resilição deve ser acompanhada da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de adesão a outro plano, mantendo-se as condições equivalentes àquelas relativas ao plano desconstituído, sem a perda do prazo de carência, como facultado pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU no 19: “Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.” (Ressalvam-se os grifos) Portanto, em virtude da resilição unilateral do negócio jurídico de plano de saúde, é dever legal da recorrente a concessão, ao recorrido, de outro plano na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, situação que atende às necessidades dos beneficiários ao possibilitar a continuidade de eventuais tratamentos médicos necessários. Nesse sentido, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. AÇÃO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. 1. Diante da peculiaridade de cada espécie de plano de saúde, individual ou coletivo, não se pode aplicar as regras de uma modalidade a outra, sob pena de se desvirtuar os contratos e desequilibrar as relações econômico-financeira estabelecidas. 2. É permitida a resilição unilateral de contrato de plano de saúde na modalidade coletiva, desde que seja oportunizada a manutenção da prestação dos serviços de saúde pela modalidade de plano individual, conforme Resolução no 19 do Conselho de Saúde Complementar (CONSU) e as normas de defesa do consumidor. 3. A angústia sofrida pelo cancelamento sem a disponibilização de adesão a plano individual de cobertura de seguro saúde gera o dever de indenizar pelos danos morais causados. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão no 913061, 20150610041508APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/12/2015, publicado no DJE: 21/01/2016, p. 409)”. (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÃO No 19 DO CONSELHO DE SAÚDE - CONSU. INOBSERVÂNCIA. RUPTURA ILÍCITA DO PLANO. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA E PROCEDIMENTOS. VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO. IDÊNTICO AO PLANO COLETIVO. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A não aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor aos planos privados de assistência à saúde administrado por entidades constituídas na modalidade de autogestão, não afasta o dever das partes observarem as regras de boa-fé e da função social inerentes aos contratos de plano de saúde. 2. As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência - artigo 1o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde - CONSU. 3. A ruptura do contrato coletivo de assistência à saúde sem que tenha sido disponibilizado ao beneficiário plano ou seguro saúde individual ou familiar atenta contra a garantia constitucional do direito à vida e à saúde, indissociável do princípio da dignidade da pessoa humana, evidenciando-se a necessidade de se assegurar a continuidade da prestação dos serviços de assistência médica e hospitalar, especialmente em situação emergencial. 4. É inviável a manutenção do mesmo valor da contraprestação do plano de saúde coletivo rescindido ao plano individual a ser ofertado ao consumidor, ante as peculiaridades de cada regime de contratação - individual (atuária); coletivo (massa de beneficiários) - a ensejar preços diferenciados. Precedente jurisprudencial do C. STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1173824, 07260139320188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, publicado no DJE: 19/06/2019.)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. CANCELAMENTO. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. FAMILIAR. DIREITO. BENEFICIÁRIO. DANOS MORAIS. CARACTERIZADO. VALOR. CRITÉRIOS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Admite-se a rescisão unilateral e imotivada do plano coletivo por adesão, desde que respeitados os seguintes requisitos cumulativos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009). 2. Rescindido unilateralmente o plano de saúde coletivo por adesão, é direito do beneficiário migrar para um plano ou seguro de assistência à saúde sob o regime individual ou familiar, sem que seja necessária a observância de novos prazos de carência(art. 1° da Resolução CONSU n° 19, de 25/03/1999). 3. Em caso de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão por parte da seguradora, sem que haja a observância dos requisitos legais, é devida indenização por danos morais ao beneficiário/consumidor. 4. O valor a ser fixado a título de indenização por danos morais deve atender às balizas da jurisprudência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade 5. Recurso da ré conhecido e desprovido. 6. Recurso da autora conhecido e provido. (Acórdão no 1188511, 00087358620158070014, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2019, publicado no DJE: 01/08/2019.)” (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se ainda que a Resolução no 19 do CONSU impõe o oferecimento de plano na modalidade individual às operadoras de assistência à saúde que comercializam plano de saúde coletivo. Ainda que o artigo 3o da citada Resolução preceitue que suas disposições se aplicam apenas ao plano de saúde individual ou familiar, é certo que a referida exceção não se ajusta aos termos da Lei no 9.656/1998 e da própria Constituição Federal, sobretudo em virtude da normatividade do princípio da continuidade da prestação dos serviços. Aliás, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar (art. 32 da Resolução Normativa no 195/2009) já estabeleceu que o contrato coletivo por adesão deve ser equiparado ao plano individual ou familiar, independentemente de oferecimento, pela operadora de plano ou seguro de assistência à saúde, dos referidos serviços na modalidade individual ou familiar. Decorre dessa peculiaridade que a Resolução no 19 do CONSU possibilita a migração do beneficiário para plano na modalidade privada nos casos de resilição unilateral, sem prazos de carência, por exemplo, por meio de parcerias estabelecidas entre a referida entidade e outras operadoras de plano de saúde. Ademais, a recorrente não esclareceu o motivo da celebração de novo negócio jurídico entre as partes, além de não ter elucidado qual a relação existente entre a apopntada resilição e eventuais outras demandas pendentes de julgamento. Convém ressaltar que o recorrido se encontra acometido por patologia grava (câncer no pâncreas), que exige notórios cuidados médicos, situação que reforça a impossibilidade da imediata cessação da vigência do negócio jurídico em referência sem que lhe seja assegurada outra modalidade de plano de saúde. Diante do atual contexto, as alegações articuladas pela agravante não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois, ainda que seja possível a resilição unilateral do negócio jurídico, o recorrido não pode sofrer com eventual hiato na prestação de assistência de saúde suplementar, ainda que por meio de outra modalidade de contrato, tendo em vista o seu atual quadro etiológico. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator